Tribunal: TJBA
Processo: 0000782-53.2003.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000782-53.2003.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Adson Araujo de Souza e outros Advogado(s): MAX VENICIO DA SILVA SANTOS, MARISTELA VIEIRA SILVA registrado(a) civilmente como MARISTELA VIEIRA SILVA, HEITOR COELHO DANTAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §3º, II, ART. 157, §3º, II, C/C ART. 14, II, C/C ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA E OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. TEMA REPETITIVO Nº 1.100 DO STJ. NÃO APLICABILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão recorrido, ao argumento de que a Turma Julgadora não teria se manifestado sobre aspectos relevantes da dosimetria da pena. Aduz, ainda, a ocorrência de matéria de ordem pública, consistente na alegada prescrição da pretensão punitiva estatal. 2. Não há que se falar em omissão, uma vez que o acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada os argumentos defensivos relativos à dosimetria da pena imposta a Antônio Adson Andrade dos Santos. Assim, não se verifica a existência de qualquer ponto relevante que tenha deixado de ser apreciado pela Turma Julgadora, de modo a justificar a interposição de embargos de declaração com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal. 3. O embargante foi condenado à pena definitiva de 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática dos crimes de latrocínio na forma consumada e tentada. Consta dos autos que o fato delituoso ocorreu em 07/10/2002, a denúncia foi recebida em 13/08/2003 (ID 26155340) e a sentença condenatória recorrível foi publicada em 29/10/2021 (ID 26156502). 4. Considerando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (13/08/2003) e a publicação da sentença condenatória (29/10/2021) não se verifica o transcurso do prazo de 20 (vinte) anos, necessário ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, tomando-se por base a pena concretamente aplicada ao embargante. 5. Ademais, em que pese a defesa do embargante ter trazido a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.100, a interpretação dada ao inciso IV do art. 117 do Código Penal, na redação da Lei nº 11.596/2007 - ou seja, a de que o acórdão que confirma a sentença condenatória sempre interrompe a prescrição -, somente se aplica aos crimes praticados após a alteração legislativa. Sendo anterior o delito, como no caso dos autos, aplica-se o entendimento vigente à época, a saber, o marco interruptivo da prescrição é apenas a sentença condenatória recorrível. 6. Observa-se que a defesa desconsidera que, mesmo antes da alteração legislativa promovida pela Lei nº 11.596/2007, a sentença condenatória recorrível já era reconhecida como marco interruptivo da prescrição, conforme entendimento vigente à época dos fatos. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nos autos da Apelação Criminal nº 0000782-53.2023.8.05.0271, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA, em que figuram como embargante ANTONIO ADSON ANDRADE DOS SANTOS e embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos, nos termos do voto condutor. 3